Tribunal: TJBA
Processo: 8026108-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026108-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ISAC SILVA VARJAO

Advogado(s)
:
ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR, DEFERIDA NA ORIGEM.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos consignados no artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
O pleito de tutela provisória de urgência, deferido na origem, não merece prosperar, visto que, em sede de análise
indiciária dos autos, típica do momento processual,
não é possível vislumbrar qualquer violação ao direito consumerista à informação, pois se constata que a parte autora, ora recorrida, fora cientificada da modalidade de crédito contratada, isto é, cartão de crédito com reserva de margem consignável.

4.
Outrossim, não há que se falar, em tese, em vício de consentimento quanto à natureza jurídica do contrato, porquanto é possível constatar que o termo de adesão de crédito consignado está devidamente instruído com dados pessoais do agravado
e documentos deste, em conformidade com a instrução normativa n. 138, do INSS.

5.
A análise superficial dos autos, revela que o consumidor contratou cartão de crédito consignado, cuja
modalidade de crédito utiliza reserva de margem consignável (RMC) no percentual de até 5% do valor do benefício para amortização das despesas contraídas ou para saque do cartão de crédito, nos termos
Lei n. 10.820/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026108-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG S/A e como agravado ISAC SILVA VARJAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02